Tribunal: TJMT
Processo: 1001364-33.2016.8.11.0006
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001364-33.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELANTE), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), JUDSON SANDER PRATA - CPF: 857.110.631-20 (APELADO), JEFFERSON MARCIO VIANA - CPF: 593.551.311-00 (APELADO), LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN - CPF: 890.907.721-20 (ADVOGADO), MIRIAM BALDUINO DE ANDRADE VIANA - CPF: 913.618.421-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRAZO CONSUMADO. EXTINÇÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir execução de título extrajudicial, com base no art. 924, V, do CPC. A sentença considerou que o prazo de suspensão automática se iniciou com a primeira tentativa frustrada de penhora e, encerrado esse período, transcorreu o prazo trienal de prescrição sem a prática de atos úteis de constrição patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve inércia do exequente, apta a configurar a prescrição intercorrente, nos termos do art. 921 do CPC e do Tema 566 do STJ, diante da ausência de atos eficazes de constrição no prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ciência da primeira tentativa frustrada de penhora, em 29.01.2017, iniciou automaticamente o prazo de suspensão de um ano previsto no art. 921, III e § 1o, do CPC.

4. Encerrada a suspensão em 29.01.2018, iniciou-se o prazo trienal de prescrição, com termo final em 30.01.2021.

5. No período de contagem da prescrição, não houve prática de ato válido e eficaz de constrição, sendo irrelevantes as diligências posteriores e as tentativas inócuas de bloqueio de bens.

6. A alegação de entraves do Poder Judiciário não afasta a caracterização da inércia processual, sendo inaplicável a Súmula 106/STJ à prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. O prazo de suspensão previsto no art. 921, § 1o, do CPC inicia-se automaticamente com a ciência do exequente acerca da inexistência de bens penhoráveis. 2. Configura-se a prescrição intercorrente quando, após o prazo de suspensão, o credor permanece inerte por período superior ao prazo prescricional da pretensão executiva, sem prática de atos eficazes de constrição patrimonial. 3. A morosidade da máquina judiciária não impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, § 1o, e 924, V;

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 566; TJMT, Apelação Cível no 1034713-30.2025.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 26.11.2025; TJMT, Apelação Cível no 0010090-30.2009.8.11.0015, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso – Sicredi Sudoeste MT contra sentença proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de Jefferson Márcio Viana e outro.

Consta dos autos que a execução foi proposta em 24/08/2016, visando à satisfação de crédito decorrente de título executivo extrajudicial. Após a citação dos executados e a prática de atos constritivos, sobrevieram tentativas infrutíferas de localização de bens passíveis de penhora.

Diante da paralisação do feito, Jefferson Márcio Viana apresentou exceção de pré-executividade, arguindo a ocorrência de prescrição intercorrente. O juízo de origem acolheu a insurgência, reconhecendo a prescrição intercorrente e extinguindo a execução com resolução de mérito, nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que, a partir da ciência da primeira tentativa frustrada de penhora, iniciou-se automaticamente o prazo de suspensão de um ano, seguido do prazo prescricional aplicável, o qual teria transcorrido sem a prática de atos efetivos de constrição patrimonial pelo exequente.

Nas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, a inexistência de inércia de sua parte. Alega que promoveu reiteradas diligências voltadas à satisfação do crédito, com indicação de bens, recolhimento tempestivo de custas e formulação de requerimentos de pesquisa patrimonial, afirmando que a paralisação do feito decorreu exclusivamente de entraves inerentes à máquina judiciária. Ao final, requer a reforma integral da sentença para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, com o prosseguimento da execução, além da condenação dos apelados ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso. Sustenta o apelado que a sentença aplicou corretamente o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 566, segundo o qual o prazo de suspensão previsto no art. 921 do Código de Processo Civil tem início automático com a ciência do exequente acerca da inexistência de bens penhoráveis, seguindo-se, de igual modo automático, o prazo prescricional. Afirma que a apelante não praticou atos efetivos de constrição aptos a interromper a prescrição, sendo insuficiente o mero peticionamento com requerimentos infrutíferos.

Assevera, ainda, a absoluta inaplicabilidade da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça à prescrição intercorrente, por se tratar de instituto que sanciona a inércia do credor no curso do processo, requerendo a manutenção integral da sentença e a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal (id 332811643).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O objeto do recurso restringe-se à verificação da ocorrência da prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial, a partir da análise do andamento processual e da aplicação do art. 921 do Código de Processo Civil, em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 566.

No caso, o histórico dos autos evidencia que a primeira tentativa de constrição patrimonial restou frustrada em 29 de janeiro de 2017, ocasião em que o exequente teve ciência inequívoca da inexistência de bens penhoráveis. A partir desse marco fático, iniciou-se automaticamente o prazo de suspensão de um ano previsto no art. 921, III e § 1o, do Código de Processo Civil, independentemente de pronunciamento judicial expresso.

Encerrado o período de suspensão em 29 de janeiro de 2018, iniciou-se automaticamente, em 30 de janeiro de 2018, a contagem do prazo da prescrição intercorrente, que, na hipótese de execução fundada em cédula de crédito, é trienal, por simetria com o prazo prescricional da pretensão executiva originária, nos termos da legislação específica e do art. 206-A do Código Civil, projetando o seu termo final para 30 de janeiro de 2021.

A análise detida do andamento processual evidencia que, no intervalo compreendido entre o início do prazo prescricional e o seu exaurimento, não houve a prática de qualquer ato válido e eficaz de constrição patrimonial apto a interromper ou suspender a prescrição. As manifestações apresentadas pelo exequente nesse período consistiram, essencialmente, em requerimentos de diligências e pedidos de pesquisas patrimoniais que se revelaram infrutíferos, sem resultado útil para a satisfação do crédito.

Registre-se, ainda, que as diligências efetivamente promovidas apenas em 2025, como consultas a sistemas de pesquisa patrimonial, foram realizadas quando o prazo prescricional já se encontrava integralmente consumado, razão pela qual se mostram juridicamente irrelevantes para afastar a prescrição já consolidada. Do mesmo modo, as tentativas de constrição que recaíram sobre bem de família ou patrimônio de terceiro, ainda que formalmente deferidas, não produzem efeito interruptivo ou suspensivo, por ausência de efetividade executiva, não se qualificando como impulso processual útil.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ÓBITO DO EXEQUENTE NÃO COMUNICADO NOS AUTOS. PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS POR ADVOGADO SEM PODERES DE REPRESENTACAO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE IMPULSO PROCESSUAL ÚTIL POR PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONTABILIZAÇÃO DE ATOS NULOS PARA AFASTAMENTO DA INÉRCIA PROCESSUAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a alegação de prescrição intercorrente, nos autos de execução de título extrajudicial movida pelo espólio de exequente falecido. A decisão agravada reconheceu a nulidade dos atos processuais praticados após o óbito do exequente, mas afastou a prescrição sob fundamento de que tais atos demonstrariam ausência de inércia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se se a prática de atos processuais nulos, por ausência de poderes de representação do advogado, após o óbito do exequente, sao aptos para afastar a inércia da parte e, consequentemente, impedir o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A nulidade absoluta dos atos processuais tem natureza ex tunc, portanto são tidos como inexistentes desde a origem, não sendo aptos para interromper ou suspender o curso do prazo prescricional. 5. Há equívoco no reconhecimento de nulidade dos atos processuais e, simultaneamente, considerá-los como marcos temporais para afastar a prescrição. 6. O último impulso processual válido praticado pelo exequente ocorreu em 2018, e desde seu óbito, em 2019, até a habilitação do espólio, em 2023, transcorreu o período de inércia superior ao prazo trienal previsto na L. Uniforme de Genebra. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido para reformar a decisão agravada, reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir a execução com fulcro no art. 924, V, do CPC. Tese de julgamento: “1. Atos processuais já declarados nulos por ausência de representação válida do espólio, não são aptos a interromper ou suspender a contagem do prazo prescricional. 2. Configura prescrição intercorrente a paralisação do feito executivo por prazo superior ao legal, sem a prática de ato processual válido e útil pela parte exequente.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 924, V; CC, art. 682, II; Lei Uniforme de Genebra, art. 70. Jurisprudência relevante citada: TJPR, AgInt no AI 0007832-29.2024.8.16.0194, Rel. Des. Lauro Laertes de Oliveira, 16a Câmara Cível, j. 22.07.2024. (N.U 1034713-30.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2025, Publicado no DJE 26/11/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO DIRETA E INTERCORRENTE. DEMORA NA CITAÇÃO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. SÚMULA 106/STJ. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto contra sentença da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que julgou procedente a exceção de pré-executividade apresentada pelas executadas, reconhecendo a prescrição e extinguindo a execução de título extrajudicial, sem condenação da exequente em custas (art. 921, § 5o, CPC). O apelante sustenta que não houve prescrição intercorrente e requer o prosseguimento da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição direta em relação à empresa executada, diante da demora superior a 14 anos para sua citação válida; (ii) estabelecer se se configurou prescrição intercorrente em relação à executada (pessoa física), em razão da inércia do exequente após a citação. III. RAZÕES DE DECIDIR O prazo prescricional aplicável à Cédula de Crédito Bancário é de três anos, conforme a Lei Uniforme de Genebra e o art. 70 da Lei no 10.931/2004, conforme reiterada jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 298.911/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma). A interrupção da prescrição pelo despacho que ordena a citação (art. 240, § 1o, CPC) depende de o autor adotar as providências necessárias à efetivação da citação em até 10 dias (§ 2o do mesmo artigo). A ausência de tais providências impede a retroação da interrupção. A citação da empresa executada somente se concretizou 14 anos após o ajuizamento da execução, sem comprovação de diligência eficaz do exequente, o que descaracteriza a alegação de demora atribuível ao “mecanismo da justiça” e torna inaplicável a Súmula 106/STJ. O lapso temporal superior ao prazo trienal demonstra a prescrição direta do crédito em relação à pessoa jurídica T. de Jesus Maceti & Cia Ltda - ME, pela inércia do exequente em impulsionar o feito. Quanto à executada Lourdes Aparecida Barcelos Marin, após a citação em 19/04/2016, o exequente não demonstrou diligência efetiva para localizar bens penhoráveis, permanecendo inerte por mais de oito anos, o que caracteriza prescrição intercorrente. A prescrição intercorrente é reconhecida quando o exequente deixa de promover atos efetivos de satisfação do crédito por prazo superior ao da prescrição do direito material (STJ, REsp 1.604.412/SC, IAC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze). A alteração do art. 921, § 4o, do CPC pela Lei no 14.195/2021 não afasta a incidência da prescrição intercorrente nos casos regidos pelo CPC anterior, pois o instituto já era reconhecido pela doutrina e jurisprudência antes da reforma legal. A ausência de condenação em honorários advocatícios na sentença impede a majoração de honorários recursais (art. 85, § 11, CPC), uma vez que estes constituem apenas acréscimo aos honorários previamente fixados. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A demora superior ao prazo prescricional para efetivar a citação, decorrente de inércia do exequente, configura prescrição direta, sendo inaplicável a Súmula 106/STJ. Caracteriza-se a prescrição intercorrente quando o credor permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material, sem adoção de medidas concretas para satisfação do crédito. A ausência de fixação de honorários na sentença impede a majoração de honorários recursais. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 240, §§ 1o e 2o, 921, § 4o, e 85, § 11; Lei no 10.931/2004, art. 70; Lei Uniforme de Genebra. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 298.911/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 24.08.2020. STJ, REsp 1.604.412/SC (IAC), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2a Seção, j. 22.02.2018. STJ, AgRg no AREsp 594.607/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 12.02.2015. STJ, AgRg no AREsp 369.182/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 22.10.2013. TJMT, Apelação Cível n. 0005372-50.2018.8.11.0087, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2a Câmara de Direito Privado, j. 14.08.2024 (N.U 0010090-30.2009.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2025, Publicado no DJE 13/11/2025)

Também não prospera a alegação de que a morosidade do aparelho judiciário seria suficiente para suspender ou interromper a prescrição intercorrente. A Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça restringe-se às hipóteses de prescrição da pretensão inicial, relacionadas à demora na citação, não se aplicando à prescrição intercorrente, que incide no curso da execução e decorre da ausência de resultado útil na persecução do crédito dentro do prazo legal.

Diante desse contexto, o exame cronológico do andamento processual, conduz à conclusão de que a execução permaneceu por período superior ao prazo prescricional sem a prática de ato válido e eficaz de satisfação do crédito, impondo-se a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

Majoro em 2% (dois por cento) o valor fixado a título de honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026